Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS À GENITORA ENFERMA. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado que cumpre pena em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária com fundamento no art. 117, III, da LEP, sob alegação de que seria imprescindível para os cuidados de sua genitora, pessoa idosa, portadora de doença degenerativa severa, sem rede de apoio. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de comprovação da dependência integral da genitora em relação ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado com fundamento no art. 117, III, da LEP; e, (ii) estabelecer se, no caso concreto, está comprovada a imprescindibilidade da presença do apenado para os cuidados da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença no ambiente familiar, em especial para cuidar de pessoas vulneráveis.

4. A concessão da prisão domiciliar com base no art. 117, III, da LEP exige demonstração robusta da dependência absoluta da pessoa a ser cuidada, com ausência de rede de apoio e risco concreto decorrente da ausência do apenado.

5. No caso concreto, o Relatório Técnico no 397/2025 aponta que a genitora do apenado, embora apresente limitações físicas, mantém atividades cotidianas com relativa autonomia, como residir sozinha, realizar tarefas domésticas, coletar materiais recicláveis e frequentar curso de capacitação, não evidenciando dependência integral ou risco decorrente da ausência do filho.

6. A existência de outros familiares e a ausência de prova de abandono absoluto afastam o requisito da imprescindibilidade, sendo insuficiente a mera dificuldade enfrentada pela genitora.

7. O pedido subsidiário de substituição do regime fechado por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico encontra óbice legal no art. 146-B da LEP, que não contempla essa hipótese para condenados em regime fechado, especialmente por crimes graves.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.